Tribunal: TJSP
Processo: 1024728-41.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento Tocilizumabe 200mg para tratamento de hepatite induzida por imunoterapia em paciente com melanoma maligno metastático. A sentença também condenou a ré ao pagamento

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento Tocilizumabe 200mg para tratamento de hepatite induzida por imunoterapia em paciente com melanoma maligno metastático. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente, mesmo que não conste no rol da ANS e seja considerado de uso off label. III. Razões de Decidir 3. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, conforme Súmula 102 do TJSP. 4. O medicamento Tocilizumabe possui registro na ANVISA, e a negativa de cobertura com base na ausência de regulação no rol da ANS não se sustenta, especialmente quando o tratamento é necessário para a saúde do paciente. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente é abusiva, mesmo que o medicamento não conste no rol da ANS, se registrado na ANVISA. 2. A operadora de plano de saúde deve fornecer tratamento necessário à saúde do paciente, conforme prescrição médica.